Tribunal: STF
Processo: ARE 1509896
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO PELO RELATOR. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL Nº 54, DE 2020. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. HORAS EXTRAS. DIMINUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUMENTO INDIRETO DOS VENCIMENTOS. VEDAÇÃO. § 1º DO ART. 169 DA CRFB. INEFICÁCIA DA LEI. AUMENTO DE VENCIMENTO SEM PRÉVIA ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. VEDAÇÃO. ART. 113 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    (...)
    2.11 Consta do § 2º do art. 2º da Lei 1097 que a redução da jornada de trabalho não afetará a proporcionalidade dos vencimentos, gratificações ou vantagens de qualquer natureza. Ora, a diminuição do período de trabalho se deu sem nenhuma contraprestação ou encargo para o servidor, caracterizando aumento indireto dos vencimentos. Por carga horária menor, recebia o agente de endemia os mesmos vencimentos.
    (...)
    2.17 No entanto, há outro aspecto mais relevante a ser analisado: na ADI 6090, a Suprema Corte deliberou que é inconstitucional — por violar o art. 113 do ADCT (incluída pela EC 95/2016) — lei estadual que concede vantagens e aumento de vencimentos a seus servidores públicos sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. 
    2.18 Em resumo, a ofensa ao art. 169 § 1º afeta eficácia da norma, que não se aplicaria ao exercício financeiro em que editada. Todavia, a interpretação do STF na ADI 6090 indica que, há inconstitucionalidade formal na lei de ente público que não proceda a observância do art. 113 ADCT. Na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 113 do ADCT tem caráter nacional e se aplica a todos os entes federativos. 
    2.19 Outrossim, a Lei municipal de Planaltina n° 1079/2016, que reduziu a carga horária de 40h para 30h semanais, padece de vício de inconstitucionalidade formal, não podendo ser aplicada aos agentes de endemias, desde a sua edição (ex tunc). Conclui-se então que, em face da inconstitucionalidade da Lei 1097, sempre vigorou a Lei nº 691/2007, que previa carga horária de 8h diária e 40h semanal. Inviável, portanto, reconhecer-se direito a jornada extraordinária. 
    2.20 Assim, tenho que não houve irregularidade na emissão de Circular pelo Prefeito para retomada dos trabalhos de acordo com a carga horária anterior, nem havia necessidade de fundamentar na avaliação dos requisitos para essa mesma finalidade.” (e-doc. 15).
    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação aos arts. 169, § 1º, da Constituição da República e 113 do ADCT. Sustenta que, entre 1º/01/2017 e 23/03/2020, trabalhou 40 horas semanais, quando na verdade deveria ter prestado apenas 30 horas semanais, conforme previsto na Lei municipal nº 1.097, de 2016. Discorre sobre a constitucionalidade da referida lei que reduziu a jornada de trabalho dos agentes de endemia de 40 para 30 horas semanais. Pleiteia o pagamento de 10 horas extras por semana, no período indicado (e-doc. 17).
    É o relatório.
    Decido. 
    3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    4. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    5. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes. 
    6. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica. 
    7. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed. 2022, Forense: 
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada. 
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça. 
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    8. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva: 
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.” 
    9. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide. 
    10. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo: 
    “Art. 326 
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).” 
    11. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    12. O delineamento da sistemática deu-se pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macro lides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    13. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    14. No tocante ao caso em concreto, não ficou demonstrada, para a espécie em julgamento, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
    15. Ante o quadro, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de setembro de 2024.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator